Tribunal: TCU
Processo: 021.328/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10136/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentaria de interesse de Gilmar Teles Comapa, emitido pelo antigo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial correspondente a Vantagem de caráter pessoal (00330 - V.P. TRANSITORIA ART.2 MP1573-7 (Vantagem de caráter pessoal - VPNI Lei 9.527/97) - R$ 56,27); considerando, entretanto, que essa parcela não faz mais parte da estrutura remuneratória do ex-servidor, conforme demonstra a verificação efetuada nas folhas de pagamento no período de agosto/2022 a abril/2023 e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Gilmar Teles Comapa, ressalvando-se que a parcela judicial referente a vantagem de caráter pessoal não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 021.328/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gilmar Teles Comapa (XXX.980.502-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.